Tribunal: STJ
Processo: 0027956-53.2016.8.13.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061535 - MG (2025
/0352696-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J L T
ADVOGADO
: GUILHERME DE MELO MONTEIRO - MA022522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
CONFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182/STJ E 7
/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, bem
art. 619
como podem sanar erro material. No caso, não se verificam os vícios
apontados.
2. A alegação de “premissa fática equivocada”, sob o argumento de que a
controvérsia envolveria revaloração jurídica e não reexame de provas, não
evidencia vício do acórdão embargado, que enfrentou a falta de
impugnação específica (
e a vedação ao revolvimento
Súmula n. 182/STJ)
fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Não há omissão quanto ao pleito subsidiário de concessão de habeas
de ofício para afastar suposto
na dosimetria, pois o
corpus
bis in idem
acórdão registrou a inviabilidade de reanálise da pena na via eleita e a não
imposição da medida nesta sede.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b433d06a-7401-45d6-8cb9-b15d1555ca01

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b433d06a-7401-45d6-8cb9-b15d1555ca01

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061535 - MG (2025
/0352696-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J L T
ADVOGADO
: GUILHERME DE MELO MONTEIRO - MA022522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
CONFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182/STJ E 7
/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, bem
art. 619
como podem sanar erro material. No caso, não se verificam os vícios
apontados.
2. A alegação de “premissa fática equivocada”, sob o argumento de que a
controvérsia envolveria revaloração jurídica e não reexame de provas, não
evidencia vício do acórdão embargado, que enfrentou a falta de
impugnação específica (
e a vedação ao revolvimento
Súmula n. 182/STJ)
fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Não há omissão quanto ao pleito subsidiário de concessão de habeas
de ofício para afastar suposto
na dosimetria, pois o
corpus
bis in idem
acórdão registrou a inviabilidade de reanálise da pena na via eleita e a não
imposição da medida nesta sede.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J.L.T contra acórdão que não
conheceu do agravo regimental interposto no agravo em recurso especial, o qual foi assim
ementado (e-STJ fls. 578/580):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
FORMALISMO
E
OFENSA
À
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E
Documento eletrônico VDA53921820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:32
Código de Controle do Documento: 4b59f201-9c3c-4774-af0f-a9f0a728b664

REANÁLISE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO- PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada dos
fundamentos adotados na decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial atrai a incidência da
impondo o não conhecimento
Súmula n. 182/STJ,
do agravo regimental.
2. A decisão monocrática proferida em conformidade com jurisprudência
dominante não ofende o princípio da colegialidade, estando sujeita à revisão
pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
3. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão de absolvição e de revisão
das conclusões sobre autoria e materialidade, assim como a reanálise da
dosimetria demandariam revolvimento do conjunto fático- probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de
premissa fática equivocada, afirmando que a controvérsia submetida a julgamento não
demandaria reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos, de modo
a afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Sustenta ser possível a concessão de
de ofício para sanar
habeas corpus
bis in
na dosimetria, consistente na valoração negativa das consequências do crime por
idem
abalo psicológico inerente ao tipo penal, destacando a convergência do parecer ministerial
nesse sentido.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para reconhecer o
equívoco quanto à incidência da
com a reforma do acórdão e, ao final, a
Súmula n. 7/STJ,
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
possibilidade de concessão de
de ofício para afastar o apontado
habeas corpus
bis in idem
na dosimetria, com a fixação de nova pena-base, preferencialmente no mínimo legal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Documento eletrônico VDA53921820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:32
Código de Controle do Documento: 4b59f201-9c3c-4774-af0f-a9f0a728b664

É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A tese de “premissa fática equivocada”, sustentando que a controvérsia
envolveria revaloração jurídica, e não reexame de prova, não revela omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade.
A decisão embargada enfrentou, de modo claro e suficiente, a necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial,
aplicando a
e consignou, de forma explícita, a inviabilidade de
Súmula n. 182/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório para alcançar a absolvição ou reavaliar a
dosimetria, à luz da
(e-STJ fls. 580/581).
Súmula 7/STJ
A distinção pretendida pelo embargante entre revaloração e reexame foi objeto
de sua própria argumentação no agravo regimental, e o acórdão embargado, ao manter o
óbice formal e material, não incorreu nos vícios do
do CPP.
art. 619
Do mesmo modo, quanto à alegação subsidiária de concessão de habeas corpus
de ofício para afastar suposto
na dosimetria, não há omissão a ser suprida.
bis in idem
O acórdão foi explícito ao registrar a inaplicabilidade, nesta via, da reanálise da
pena sob o argumento de bis in idem, por demandar incursão fático-probatória vedada pela
Súmula n. 7/STJ, e, ainda, ao consignar que a sugestão ministerial de concessão de habeas
de ofício não se impunha no julgamento do agravo regimental (e-STJ fls. 580/581).
corpus
A pretensão, portanto, busca rediscutir mérito já examinado, sem apontar vício intrínseco
do julgado.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Documento eletrônico VDA53921820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:32
Código de Controle do Documento: 4b59f201-9c3c-4774-af0f-a9f0a728b664

Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Ante o exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:32
Código de Controle do Documento: 4b59f201-9c3c-4774-af0f-a9f0a728b664

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0352696-7
AREsp 3.061.535 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00279565320168130596 10000244152856005 279565320168130596
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J L T
ADVOGADO
: GUILHERME DE MELO MONTEIRO - MA022522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J L T
ADVOGADO
: GUILHERME DE MELO MONTEIRO - MA022522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054491:05<<05458@
2025/0352696-7 - AREsp 3061535 Petição : 2025/0116872-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:33
Código de Controle do Documento: 36FE5A06-7081-476C-BDE5-ED4E4055C6B1